Tribunal: TJDFT
Processo: 0720067-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720067-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MARCOS ANTONIO BARROS CAVALCANTI EXECUTADO: UNIÃO FEDERAL D E S P A C H O Remetidos aos autos à d. Contadoria para a realização dos cálculos da dívida, aquele órgão apresentou manifestação no sentido de não dispor de subsídios para a realização da tarefa (ID 76579461). Realmente, conforme já havia explicitado o parecer técnico juntado pela União Federal na impugnação, não há nos autos deste processo informações do eg. TJDFT “demonstrando os valores da VPNI possivelmente devidos ao autor, o período para pagamento destes valores, bem como se houve pagamentos administrativos” (ID 74400586). Nesse cenário, de modo a possibilitar a apuração fidedigna da importância devida ao Exequente, oficie-se ao e. Presidente desta Corte de Justiça, solicitando que seja requisitado aos órgãos pertinentes a apresentação de planilha dos valores devidos ao Autor em razão do título judicial ora executado. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator